Tribunal: TJSP
Processo: 1012220-09.2014.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
SEGURO HABITACIONAL - Ação de indenização fundada em danos físicos nos imóveis - Procedência decretada - Deslocamento da competência para a Justiça Federal - Questão já analisada em sede de agravo de instrumento - Ilegitimidade passiva - Descabimento - Seguradora autorizada a atuar no SFH e que faz parte de um "pool" que atua no mercado - Falta de interesse de agir - Não ocorrência - Prescrição

Ementa:
SEGURO HABITACIONAL - Ação de indenização fundada em danos físicos nos imóveis - Procedência decretada - Deslocamento da competência para a Justiça Federal - Questão já analisada em sede de agravo de instrumento - Ilegitimidade passiva - Descabimento - Seguradora autorizada a atuar no SFH e que faz parte de um "pool" que atua no mercado - Falta de interesse de agir - Não ocorrência - Prescrição ânua - Inaplicabilidade - Questão já apreciada por esta Corte - Laudo do expert oficial atestando que as anomalias são decorrentes de defeitos construtivos - Irrelevância - Aplicação ao contrato das condições do seguro habitacional válidas para imóveis financiados segundo as normas do SFH, que não exclui essa cobertura - Avença que tem natureza de contrato de adesão e que envolve relação de consumo - Interpretação das cláusulas que, portanto, deve ser efetivada da forma mais benéfica ao consumidor aderente - Indenização - Fixação no importe apurado pelo vistor judicial, com os acréscimos legais - Multa decendial - Cabimento - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332993
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012220-09.2014.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante SUL AMÉRICA
COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, são apelados JOSÉ ROBERTO NUNES
(JUSTIÇA GRATUITA), ROSA ANTONIA BEZERRA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA) e MARIA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ DE
QUEIROZ.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012220-09.2014.8.26.0071 -Voto no 28.017
2
Apelação Cível no 1012220-09.2014.8.26.0071
Comarca de Bauru
Apelante: Sul América companhia Nacional de Seguros
Apelados: José Roberto Nunes e outras
Voto no 28.017
SEGURO
HABITACIONAL
-
Ação
de
indenização fundada em danos físicos nos
imóveis
-
Procedência
decretada
-
Deslocamento da competência para a Justiça
Federal - Questão já analisada em sede de
agravo de instrumento - Ilegitimidade passiva -
Descabimento - Seguradora autorizada a atuar
no SFH e que faz parte de um “pool” que atua
no mercado - Falta de interesse de agir - Não
ocorrência - Prescrição ânua - Inaplicabilidade
- Questão já apreciada por esta Corte - Laudo
do expert oficial atestando que as anomalias
são decorrentes de defeitos construtivos -
Irrelevância - Aplicação ao contrato das
condições do seguro habitacional válidas para
imóveis financiados segundo as normas do
SFH, que não exclui essa cobertura - Avença
que tem natureza de contrato de adesão e que
envolve relação de consumo - Interpretação das
cláusulas que, portanto, deve ser efetivada da
forma mais benéfica ao consumidor aderente -
Indenização - Fixação no importe apurado pelo
vistor judicial, com os acréscimos legais -
Multa decendial - Cabimento - Recurso
desprovido.
1.
Ao
relatório
constante
de
fls.
808/811 acrescento que a sentença julgou procedente ação de
indenização por danos em imóvel fundada em seguro habitacional,
condenando a ré a pagar aos autores os valores apurados no laudo
pericial, bem como multa convencional de 2% sobre o valor da
indenização devida, fixando a verba honorária em 10% sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012220-09.2014.8.26.0071 -Voto no 28.017
3
valor da condenação.
Volta-se a ré contra a decisão insistindo
em suas razões recursais de fls. 813/849 insistindo nas
preliminares de incompetência absoluta da Justiça Estadual,
ilegitimidade passiva, falta de interesse de agir e prescrição. No
mérito, alega que não responde por danos no imóvel decorrentes
de vício de construção uma vez que estes estão expressamente
excluídos da cobertura securitária. Deduz que, caso mantida a
procedência da ação, a multa decendial é devida ao agente
financeiro e não ao mutuário, consoante previsto na circular
CFG/12/1977, e que incabível juros de mora, uma vez que a multa
é limitada ao valor da condenação principal. Alega, por fim, que
não há que se falar em condenação no pagamento de aluguéis.
Recurso regularmente processado, com
oferecimento de contrarrazões às fls. 855/863.
2. De início, anoto que a preliminar de
incompetência absoluta da Justiça Estadual já foi analisada em
sede de agravo de instrumento (fls. 612/617), nada mais havendo
que ser analisado quanto a essa questão.
Quanto a preliminar de ilegitimidade
passiva, razão não assiste à ré.
Isto porque, do que consta dos autos, a
apelante é seguradora autorizada a atuar no Sistema Financeiro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012220-09.2014.8.26.0071 -Voto no 28.017
4
Habitação, fazendo parte de um pool que atua nesse mercado.
Assim, todas as seguradoras participantes são responsáveis pelo
pagamento da indenização cabível, não sendo obrigação dos
mutuários saber a qual seguradora recorrer no momento do aviso
de sinistro.
Nesse sentido, confira-se decisão em
caso análogo, proferida por esta Corte: “O fato de não ter sido
'seguradora

líder'
no
conjunto
habitacional

COHAB
Bauru,
conforme notícia cópia de e-mail de 19.06.07 (fls. 408), é motivo
insuficiente
para afastá-la da obrigação de indenizar, porque é
inconteste
que participa do “pool” de empresas que atuam no
aludido mercado securitário
e igualmente
se mantém a ausência de
comprovação
quanto ao período referente à propositura
da ação
(07.03.2008).
Acrescenta-se
que nas “normas e rotinas aplicáveis à
Cobertura Compreensiva
Especial” consta a Sul América Cia
Nacional de Seguros como uma das “seguradores
líderes”,
prevendo no item 2.2 que “poderão os Financiadores
escolher,
anualmente,
a Seguradora
de sua preferência,
de acordo com a
seguinte sistemática:
(...)” (fls. 122), pelo que a possibilidade
de tal
rodízio não pode servir de óbice ao direito de ressarcimento,

resolvendo-se,
assim, as líderes entre si administrativa
ou
judicialmente,
conforme o grau de responsabilidade
que cada uma
assumiu. Nesse sentido precedente
jurisprudencial
desta Câmara
que preconiza:
“Nas hipóteses como a dos autos, verifica-se
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012220-09.2014.8.26.0071 -Voto no 28.017
5
troca constante de seguradoras,
o que configura um 'pool' de entes
responsáveis,

possibilitando

ao
beneficiário

buscar
o
ressarcimento

com
qualquer
um
deles
(Apelação
Cível
no
388.553-4/9,
Rel. Des. Oldemar Azevedo, j. 01.04.09” (5a Câmara
de Direito Privado ? Apelação Cível no 638.838-4/6 ? Relator
Desembargador Oscarlino Moeller ? j. 24.6.09).
Da mesma forma quanto a preliminar de
falta de interesse de agir, posto que, quando adquiriram os
autores o imóvel, se sub-rogaram tanto nas obrigações atinentes
ao bem como nos direitos a ele inerentes.
Nesse
sentido,
confira-se:
“Administrativo

Recurso Especial
Sistema Financeiro
da
Habitação FCVS Cessão de obrigações
e direitos 'Contrato de
gaveta'

Transferência

de
financiamento

Ausência
de
concordância
da mutuante Possibilidade
Precedentes
do STJ. 1.
A jurisprudência
dominante
desta Corte se firmou no sentido da
imprescindibilidade
da anuência da instituição
financeira mutuante
como condição para a substituição
do mutuário (precedente:
REsp
no 635.155- PR, Relator Ministro José Delgado, Primeira Turma, DJ
de 11 de abril de 2005). 2. In casu, a despeito de a jurisprudência

dominante
desta Corte entender pela imprescindibilidade
da
anuência da instituição
financeira mutuante,
como condição para a
substituição
do mutuário, sobreleva notar que a hipótese sub
judice envolve aspectos sociais que devem ser considerados
... 12.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012220-09.2014.8.26.0071 -Voto no 28.017
6
Consectariamente,
o cessionário
de imóvel financiado
pelo SFH é
parte legítima para discutir e demandar em juízo questões
pertinentes
às obrigações
assumidas
e aos direitos adquiridos

através dos cognominados
'contratos de gaveta', porquanto
com o
advento da Lei no 10.150/2000,
o mesmo teve reconhecido
o
direito à sub-rogação
dos direitos e obrigações
do contrato
primitivo (precedentes:
AgRg no REsp 712.315
PR, Relator
Ministro Aldir Passarinho
Junior, Quarta Turma, DJ de 19 de junho
de 2006; REsp 710.805 RS, Relator Ministro Francisco Peçanha
Martins, Segunda Turma, DJ de 13 de fevereiro de 2006; REsp no
753.098 RS, Relator Ministro Fernando Gonçalves,
DJ de 03 de
outubro de 2005). 13. Recurso especial conhecido
e desprovido”

(REsp 769418/PR; REsp no 2005/0120535-1; Rel. Min. Luiz Fux;
Primeira Turma; julg. De 15/05/2007; DJ 16.08.2007, p. 289).
Nem mesmo a quitação dos imóveis
interfere no deslinde do feito, bastando a alegação da ocorrência
do sinistro durante a vigência do contrato de seguro para justificar
o processamento da lide.
Inaplicável,
ademais,
o
prazo
prescricional de um ano estabelecido no artigo 206, § 1o, II, do
Código Civil, pois igualmente objeto de decisão anterior por esta
Corte (fls. 515/520).
Quanto ao mérito, a ré em seu recurso
discute a existência de vínculo obrigacional entre as partes que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012220-09.2014.8.26.0071 -Voto no 28.017
7
autorize a cobertura de sinistro consistente em danos físicos nos
imóveis objetos dos contratos juntados aos autos, provenientes de
vícios do projeto construtivo e de sua posterior execução.
Importa destacar que avença entre a
COHAB de Bauru - estipulante do seguro - e os adquirentes dos
imóveis configura, sem dúvida, contrato de adesão de natureza
coativa, já que estes, tal como ocorre com os proprietários de
veículos automotores em relação ao DPVAT, foram obrigados à
época a contratar seguro do imóvel em seu favor, sem a
possibilidade de livre escolha da seguradora e dos termos do
ajuste.
Nessas condições, também porque o
ajuste seguramente constituiu relação de consumo, havendo
dúvida na interpretação de suas cláusulas esta deve ser efetuada
da maneira mais benéfica ao consumidor aderente.
Sob essa ótica, consoante as “Normas e
rotinas aplicáveis às condições especiais e particulares
do seguro
compreensivo

especial
integrante

da
Apólice
Habitacional”

aprovadas por Instrução Normativa do BNH de 25 de agosto de
1.977, “Os sinistros de danos físicos incidentes
sobre os imóveis
serão regulados e liquidados
na forma do Anexo 12”.
Este anexo 12, por seu turno, diz que
recebido do agente financiador o Aviso de Sinistro, a seguradora
providenciará, de imediato, a realização de vistoria do imóvel,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012220-09.2014.8.26.0071 -Voto no 28.017
8
objetivando constatar, dentre outras coisas, “a existência ou não
de vício de construção
como fator gerador do sinistro” , para
finalmente concluir que “Nos casos em que o vistoriador
referir-se
expressamente
à existência do vício de construção
como fato
gerador do sinistro, a Seguradora
reconhecendo
a cobertura,

requererá medida cautelar específica consistindo
em exame
pericial, com vistas à produção antecipada
de provas e a fim de
requerer, em seguida, se for o caso, contra quem de direito, o
ressarcimento
da importância
despendida
a título de indenização”.

Mesmo sob a ótica das Circulares SUSEP
111/99, ou 313/05, altera-se essa conclusão, pelo se extrai
destas, em especial da cláusula 17.3 (“Procedimentos
excepcionais

para vício de construção” ) a seguradora também providenciará
vistoria do imóvel para que, caso se “constate a ocorrência
de um
dos riscos cobertos previstos na Cláusula 3a das Condições

Particulares
para DFI ou no item 17.1 destas NORMAS e ROTINAS,
decorrentes

de
vício
de
construção,

serão
adotados
os
procedimentos
excepcionais
constantes
dos subitens seguintes”

(17.3.1). Complementa-se com o disposto no subitem 17.13.5.2
de mencionada circular: “Caso pelo LVE se confirme, por maioria, a
existência do vício como fator gerador do sinistro, a Seguradora,

dentro de 30 (trinta) dias, fará nova tentativa de acordo com o
responsável
técnico, objetivando
sua assunção da recuperação
do
imóvel, cabendo a devida participação
ao Estipulante,
procedendo-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012220-09.2014.8.26.0071 -Voto no 28.017
9
se conforme a seguir: a) na hipótese de o responsável
técnico
assumir a recuperação
dos danos, adotar-se-á
o procedimento

previsto no subitem 17.13.3.1;
b) na hipótese de não identificação

do responsável
pelo vício, a Seguradora
emitirá o correspondente

TNC, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados do vencimento

do prazo estabelecido
no caput deste subitem; c) na hipótese de o
responsável

técnico
não
se
manifestar

ou
não
assumir
a
recuperação
dos danos, a Seguradora
emitirá o TRC no prazo de
15 (quinze) dias úteis, contados do vencimento
do prazo
estabelecido
no caput deste subitem, contratará
a obra de
reposição conforme o procedimento
previsto no item 17.6 e
comunicará
à CAIXA a referida ocorrência,
com vistas à inclusão do
responsável
pelo vício na RPI controlada
pela CAIXA; d) após o
término da obra, com base no LVI, LVE, TRC e TLSDF pertinentes,

bem como nos documentos
que evidenciem
a identificação
do
responsável
e a sua recusa ou omissão em assumir os prejuízos,
providenciará
a Seguradora
a ação judicial competente
com vistas
ao ressarcimento
dos prejuízos havidos”.
Ora, se só houvesse a obrigação da
seguradora de cobrir evento danoso decorrente de causa externa,
não haveria razão para essas normas determinarem a imediata
instauração de procedimento visando resguardar o direito de
regresso contra a construtora.
Não foi por outra razão que a cláusula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012220-09.2014.8.26.0071 -Voto no 28.017
10
24A das “Condições
particulares
para os riscos de danos físicos”
estabeleceu expressamente que “Em face das peculiaridades
dos
Programas
do Sistema Financeiro
da Habitação,
a averbação das
operações,
bem como a regulação dos sinistros, serão regidas
pelas NORMAS e ROTINAS anexas a esta Apólice, propostas pelo
CCFCVS e divulgadas
pela SUSEP” .
Sobre o tema já se manifestou o C.
Superior
Tribunal
de
Justiça:
“Seguro
habitacional.

Responsabilidade
da seguradora.
Multa decendial.
1. A seguradora

é responsável
quando presentes vícios decorrentes
da construção,

não havendo como se sustentar o entendimento
de que assim
examinada
a questão haveria negativa de vigência do art. 1.460 do
antigo Código Civil ” (3a Turma REsp 813898/SP Relator Ministro
Carlos Alberto Menezes Direito j. 15/02/2007).
Já no julgamento do Recurso Especial no
770.124 SP, analisando o mesmo tema, o mesmo ilustre Ministro
assim se posicionou:
“A questão já vem sendo apreciada pela Corte em diversas
oportunidades.
A novidade é a posição adotada pelo acórdão no sentido de
que ao entender sumariamente
que há responsabilidade
da
seguradora
pelos 'eventos de causa interna - falhas
construtivas
-, a sentença negou vigência ao art. 1.460 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012220-09.2014.8.26.0071 -Voto no 28.017
11
Código Civil revogado, vigente à época' (fl. 925).
Em tese estar-se-ia
esbarrando
na Súmula no 5 da Corte
enfrentar o tema considerando
o que foi decidido pelo
Tribunal local. Mas os precedentes
trazidos estão na linha
de outros tantos já julgados pela Corte, embora, ressalte-
se, tenha sempre ficado esclarecido
ser incabível o
reexame do contrato e da matéria de fato.
Seria incongruente
não se examinar o tema sob a guarda
dos
paradigmas

apresentados

no
especial.
De
fato,
entendo também, tal e qual está posto em julgado do
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que havendo a
comprovação

dos danos físicos, e isso não está questionado
pelo acórdão, e sendo os danos 'evolutivos

decorrentes
de vícios de construção,
merecem cobertura,

na forma prevista nas condições gerais dos contratos e
apólices aos quais aderem os mutuários do Sistema
Financeiro
de Habitação,
mormente
quando os defeitos
apresentados
pelos prédios implicam comprometimento
de
sua solidez e segurança'
(fl. 1.014).
Na mesma linha está o paradigma
oriundo do Tribunal de
Alçada do Paraná. O que ocorre é o reconhecimento
de que
o seguro habitacional
oriundo dos contratos subordinados

ao Sistema Financeiro
da Habitação impõe a obrigação da
seguradora
responder
pelos danos físicos, não valendo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012220-09.2014.8.26.0071 -Voto no 28.017
12
exclusão feita pelo acórdão no que concerne ao art. 1.460
do antigo Código Civil.
Diga-se que essa exclusão não serve para descaracterizar
a
obrigação
da
seguradora,

isto
é,
o
acórdão
não
desguarnece
o contrato da cobertura securitária,
mas,
apenas, entende que por haver causas externas aplicar-se-
ia o art. 1.460 do Código Civil anterior e não estaria,
portanto, a seguradora
obrigada ao pagamento.
Tanto
assim é que o acórdão reconhece
ser a seguradora
parte
passiva legítima, destacando
que o 'pedido formulado
é de
indenização
com base no seguro habitacional
e, cuidando-
se de danos ocorridos no imóvel, o acolhimento
atingirá a
seguradora
que, em princípio, assumiu a responsabilidade

pelo pagamento
da indenização'
(fl. 924), descrevendo,

ainda, a cobertura constante da apólice.
O que houve, portanto, foi que o acórdão considerou
que
se houve 'falhas construtivas'
não se pode dizer que 'se
originaram
de eventos de causa externa' (fl. 925). Ora, o
que descaracteriza
a cobertura da Súmula no 5 da Corte
para inviabilizar
o especial é exatamente
essa distinção,
considerando
a natureza do próprio seguro habitacional.

Bem andou o Magistrado
quando anotou esse aspecto ao
mostrar, verbis: 'O que se observa nessas cláusulas,
especialmente
naquelas onde constam os chamados 'vícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012220-09.2014.8.26.0071 -Voto no 28.017
13
de construção'
é a existência de tratamento
diferenciado

entre os imóveis construídos
pelos próprios mutuários e
aqueles em que são levados a efeito pelos agentes do
Sistema Financeiro
de Habitação.
Naquele em que os
imóveis foram edificados
pelos mutuários,
os chamados
vícios
de
construção,

efetivamente,

se
existentes,

eximiriam
a
Seguradora

da
responsabilidade

pela
indenização.
Se a construção,
no entanto, for efetivada
pelos agentes do Sistema Financeiro
de Habitação,
como é
o caso dos autos, fácil concluir que os chamados 'vícios de
construção'
seriam passíveis de cobertura pelo Seguro
Habitacional.
E não poderia ser modo diverso tendo em
vista que somente a requerida tinha a liberdade de
contratar pessoas de confiança para a edificação e
fiscalização
das obras, bem como acompanhar,
sobretudo,

a qualidade dos materiais empregados,
bem assim a
qualificação
técnica de quem a executou. Portanto, levando-
se em consideração
que os autores aderiram a contrato
unilateralmente
elaborado,
onde não tiveram qualquer
participação
a não ser no pagamento
mensal do prêmio
embutido
em
sua
prestação,

imperioso
é
que
seja
responsabilizada
a seguradora
pelos prejuízos causados'
(fls. 761/762).

A percuciente
análise sob o prisma jurídico do ilustre Juiz,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012220-09.2014.8.26.0071 -Voto no 28.017
14
Dr. Arari Teixeira Leme, mostra bem claramente
que não é
pertinente
aquela distinção feita pelo acórdão, porquanto

seria transformar
o seguro habitacional
em inutilidade

contratual em detrimento
dos mutuários.
Vale anotar que
em
muitos precedentes,
posto que mencionadas
as
Súmulas nos 5 e 7 da Corte, está reconhecido
que esse
seguro habitacional
por vícios construtivos
alcança a
seguradora
(AgRgAg no 262.414/RS,
Quarta Turma, Relator
o Ministro Aldir Passarinho
Junior, DJ de 27/3/2000;
REsp
no 280.380/RS,
Quarta Turma, Relator o Ministro Sálvio de
Figueiredo
Teixeira, DJ de 13/8/01). Anoto, por outro lado,
que o acórdão tratou de identificar violação do art. 1.460
do
antigo
Código
Civil
com
a
imputação

da
responsabilidade
à seguradora,
fugindo, portanto, da
interpretação
do contrato ”.
Por fim, merece ser destacado que a
garantia da obra também contra vícios de construção não tem por
escopo a exclusiva garantia do segurado, mas também o
patrimônio do agente financiador, pois deteriorado o bem,
desaparecerá concomitantemente a garantia, restando seu crédito
a descoberto, perdendo com isso exclusivamente comprador e a
financeira. Os demais envolvidos na cadeia de negócio obterão
vantagem indevida. A seguradora porque recebeu o prêmio do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012220-09.2014.8.26.0071 -Voto no 28.017
15
sinistro sem nada desembolsar e o construtor da obra porque
recebeu o preço por um produto inadequado. Preservada a
cobertura, todos terão seus direitos protegidos, respondendo
apenas a causadora do sinistro, qual seja aquela que descumpriu a
obrigação ao seu cargo.
No caso em questão, o laudo produzido
pelo perito judicial (fls. 710/766) concluiu que “com as vistorias
realizadas nos imóveis e a análise técnica das anomalias ocorridas
nas casas, foi possível constatar que: houve falhas de projeto,
falhas de execução, uso de material e mão-de-obra
de má
qualidade e omissão da fiscalização
da Cohab-Bauru”
(fl. 578).
Admitida, portanto, a existência da
cobertura do chamado “vício construtivo”, inevitável o reconhecimento do direito dos demandantes de haver a
indenização apurada pelo vistor judicial (fls. 755/756 com os
acréscimos legais, consoante mencionado no decisum ) uma vez
que inexistiu qualquer impugnação por parte da ré nesse sentido.
Quanto à aplicação da multa decendial,
descabida a resistência da Seguradora, posto que indiscutível o
descumprimento do prazo indicado na cláusula 16.2 do mesmo
documento, sob o argumento de que o item 16.1 prevê que as
indenizações da apólice serão sempre pagas ao financiador.
É que a multa na hipótese em debate
tem caráter coercitivo, ou seja, visa impedir o retardo injustificado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012220-09.2014.8.26.0071 -Voto no 28.017
16
no cumprimento da cobertura e deve beneficiar aquele que foi
prejudicado pelo inadimplemento da obrigação. No caso específico
é o autor que sofre com o não pagamento da indenização que lhe
possibilitaria consertar os imóveis, pelo que não faz sentido o
repasse do benefício da cláusula penal para quem não foi
prejudicado pelo inadimplemento, sob o risco de configuração de
mais uma hipótese de enriquecimento sem causa.
No que concerne à incidência de juros
de mora sobre o montante da multa decendial, anoto que no
cálculo da multa, só é considerado o valor da condenação com
correção monetária, sem juros de mora. Apenas no caso de, após a
aprovação do cálculo na execução, o pagamento não seja efetuado
no prazo da lei, ocorrerá a incidência de juros sobre montante total
apurado, que já incluirá a multa decendial.
Por último, também sem razão o pleito
de exclusão do valor fixado a título de aluguéis, posto que,
consoante anotado pelo expert, os imóveis se encontram com risco
de desabamento, sendo necessária a desocupação para reparação.
Para os fins do disposto no artigo 85, §
11o, do novo Código de Processo Civil, arbitro honorários
advocatícios em favor do patrono dos autores em mais 10% sobre
o valor da condenação.
3. Ante o exposto, meu voto nega

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012220-09.2014.8.26.0071 -Voto no 28.017
17
provimento ao recurso.
Galdino Toledo Júnior
Relator